Tribunal: STF
Processo: ARE 1363748
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CIVIL. DANO MATERIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DNIT. DANO E EVENTO DANOSO COMPROVADOS. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 



    1. Cinge-se a controvérsia em indenização por danos materiais sofridos em acidente de trânsito narrado na inicial, ocorrido em 18/10/2013, envolvendo segurado da autora, por falha na prestação de serviço público. 



    2. Preliminar de ilegitimidade passiva do DNIT afastada. O DNIT tem o dever legal de zelar pela perfeita manutenção, conservação, sinalização e segurança da circulação de veículos nas rodovias federais, conforme se depreende do disposto na Lei nº 10.233, de 2001, na Lei nº 9.503, de 1997 e no Decreto-Lei nº 512, de 1969. 



    3. De plano há que se reconhecer que o fato danoso (acidente de transito) efetivamente ocorreu e que a rodovia por onde trafegava o veículo estava em bom estado de conservação, conforme atesta o Boletim de Ocorrência de Acidente nº 83084788, fato corroborado pelo Laudo do Supervisor da Unidade Local (Piripiri/PI), trazido aos autos pelo réu. De igual modo, é incontroverso o fato de que o acidente aconteceu em face do veículo do segurado da autora ter se chocado com animal que estava na pista de rolamento da rodovia. Portanto, incontroversos e devidamente comprovados o evento danoso, o dano e o nexo de causalidade entre eles. 



    4. No que se refere à responsabilidade do DNIT, à teoria aplicável é a da Responsabilidade Objetiva da Administração Pública mesmo nas hipóteses de conduta omissiva. Precedentes do C. STJ. 



    5. Ainda nas hipóteses de responsabilidade objetiva, o que se dispensa é a demonstração da culpa, mas, o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o evento danos, é indispensável para configurar a hipótese de condenação no dever de indenizar por dano. 



    6. As provas constantes dos autos demonstram o bom estado de conservação da rodovia. Porém, não ficou demonstrado que o DNIT tem cumprido com o seu dever de sinalizar a possível presença de animais na pista, até porque, como se verifica da afirmação feita e da foto que compõem o Laudo do Supervisor da Unidade Local (Piripiri/PI), trazido aos autos pelo réu, que corroboram a informação constante do Boletim de Ocorrência de Acidente, trata-se de área rural, na qual não se verifica a existência de cercas de contenção de ambos os lados da rodovia, em face da existência de propriedades privadas que possuem animais. 



    7. Configurada, portanto, a omissão estatal a demonstrar o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta do agente, não sendo possível, portanto deixar de reconhecer o dano, o evento danoso e a relação de causalidade entre eles e a omissão estatal, ensejando o dever de indenizar por dano. 



    8. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Apelação do DNIT desprovida."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º; 144, inciso II, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente